Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. ART. 318-A DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito que objetiva afastar a decisão que deferiu prisão domiciliar à ora recorrida e, em consequência, restabelecer a prisão preventiva anteriormente determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir, na espécie, a presença dos requisitos normativos hábeis ao deferimento da prisão domiciliar no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabida a prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do Código Processo Penal quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça. 3.1. Caso em que a ré foi denunciada pela prática de homicídio cometido por motivo torpe, com promessa de recompensa e executado de forma tal que tornou impossível a defesa da vítima.
4. O apego à proteção da prole e ao melhor interesse da criança devem ser vistos, no presente caso, com bastante cautela, uma vez que sobre a recorrida recai a acusação de ter sido justamente a mandante da morte do genitor da criança. 4.1. Certamente que a privação definitiva ao convívio com o genitor, sobretudo em condições de extrema violência, é causa de evidente trauma e angústia perante o infante, sentimentos tais que podem tanto mais serem prejudiciais, considerando o convívio com a pessoa potencialmente causadora de tamanho sofrimento.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.